Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
2. O reconhecimento extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que respaldado pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelação conhecida e desprovida.